Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSÃO APOSENTADORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias que levaram à conclusão pela aposentadoria por invalidez da ora agravante, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança de suas alegações
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.